Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708658-07.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: JOSE BONIFACIO DA SILVA, RODOVIARIO RIO BRANCO LTDA, THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA, IVANA VERRESCHI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13677041) opostos por VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. em face de Acórdão (ID 13146100) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 13:48:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador